Tribunal: TJSP
Processo: 2166060-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. Propositura pelo filho maior contra o genitor e os dois irmãos. Decisão de primeiro grau reconhecendo a conexão com outra demanda e indeferindo a liminar de quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos, entendendo ser necessária a formação do contraditório. Irresignação do autor. Não acolhimento. Ausência de elementos suficientes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. Propositura pelo filho maior contra o genitor e os dois irmãos. Decisão de primeiro grau reconhecendo a conexão com outra demanda e indeferindo a liminar de quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos, entendendo ser necessária a formação do contraditório. Irresignação do autor. Não acolhimento. Ausência de elementos suficientes para comprovar as alegações do requerente de que o genitor teria doado aos outros filhos bens em valor que superasse o percentual que, no caso de eventual morte, configurasse a parcela disponível da herança. Pretensão de discussão de herança de pessoa viva. Decisão de indeferimento da tutela antecipada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nada obstando posterior reavaliação da questão no curso da demanda ou por ocasião do sentenciamento do feito. Por fim, as questões tratadas neste recurso guardam relação com aquelas já decididas no outro Agravo interposto pelo autor (2166136-89.2019), o qual foi improvido por esta Colenda Câmara em julgamento recente.
RECURSO IMPROVIDO.